Tribunal: TJES
Processo: 0000709-58.2022.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo; Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000709-58.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS VICTOR DA VICTORIA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n° 0000709-58.2022.8.08.0004

Recorrente: MARIA DAS GRACAS VICTOR DA VICTORIA

Recorrido: MUNICIPIO DE ANCHIETA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Deferidos à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o seu pleito inicial, condenando o ente municipal requerido apenas ao pagamento do incentivo de Estratégia de Saúde da Família, no valor de R$100,00 (cem reais), referente ao enquadramento como assistente de serviço público - função CONTÍNUO - NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO B
,
argumentando que a sua lotação e registros em sistemas de saúde comprovam o desvio de função para Auxiliar de Saúde Bucal, para fins de recebimento das gratificações PMAQ e PSF.

4
–
In casu,
conforme asseverado na sentença de origem, o desvio de função não pode ser presumido pela simples lotação do servidor, sendo imprescindível a comprovação de que a servidora/autora exercia, de fato e de forma contínua, atribuições de complexidade superior ou diversa do seu cargo original (contínuo).

5 – Os documentos anexados pela autora evidenciam sua lotação em setor odontológico, o que o juízo
a quo
corretamente classificou como "mera lotação ou simples presença no setor".
Não há nos autos provas testemunhais ou documentais que detalhem a execução de tarefas típicas de consultório odontológico, como a instrumentação cirúrgica ou manipulação de materiais odontológicos, de forma a distinguir sua atuação das tarefas administrativas auxiliares próprias de seu cargo de assistente de serviço público.

6 –
A concessão de aumento de vencimentos ou gratificações pelo Poder Judiciário, sem prova cabal do desvio e com base apenas em lotação, encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda o aumento de vencimentos sob o fundamento de isonomia.

7 – Diante da ausência de conjunto probatório robusto que demonstre o exercício efetivo das atribuições de auxiliar de saúde bucal, a manutenção da sentença constitui medida que se impõe.

8

– Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente.

Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da AJG
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)